Tribunal: TJSP
Processo: 0004754-25.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade.
A gravidade e pluralidade dos crimes e o histórico prisional obstam a progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão, sem prévio exame criminológico.
Recurso provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0004754-25.2020.8.26.0344 Comarca de Marília
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000619340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004754-25.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ELI ANDERSON DA SILVA
AMPARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004754-25.2020.8.26.0344 -Voto no 37.811
2
Voto n.o 37811
Agravo em Execução Penal n.o 0004754-25.2020.8.26.0344
Comarca de Marília
Agravante: Ministério Público
Agravado: Eli Anderson da Silva Amparo
Agravo em execução
Impugnação a decisão que
concedeu progressão no regime de cumprimento da
pena privativa da liberdade.
A gravidade e pluralidade dos crimes e o histórico
prisional obstam a progressão no regime de
cumprimento da pena de reclusão, sem prévio exame
criminológico.
Recurso provido.
Vistos.
I - O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que concedeu a Eli Anderson
da Silva Amparo a progressão no regime de cumprimento da
respectiva pena de reclusão, interpôs o presente recurso. O
agravante sustentou, em apertada síntese, não estar demonstrada a
satisfação do requisito de natureza subjetiva necessário à concessão
desse benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.

II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de progressão no regime da pena de
reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004754-25.2020.8.26.0344 -Voto no 37.811
3
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, afastando de seu convívio aquele cuja
periculosidade a coloca em risco). A seu turno, a quantificação da pena, nos
termos do artigo 59 do Código Penal, reflete considerações acerca
da conduta e da personalidade do agente, o que não pode ser
ignorado pelo juízo da execução.
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão da progressão no
regime prisional, o que significa dizer que passado o período
mínimo da lei poder-se-á conceder esse benefício, caso fique
provada evolução tamanha que o justifique. Incumbe, portanto, ao
condenado demonstrar que reúne condições para a progressão no
regime de pena, pois esse mérito não decorre do simples passar do
tempo. Não basta o mero cumprimento do requisito objetivo, que
todos satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o do requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada redução do rigor da pena.
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade em determinado regime, incumbe o
ônus de demonstrar que o tempo de sanção já cumprida foi
efetivamente eficaz e o colocou em grado de obter a progressão.
Sem que satisfaça esse imperativo do próprio interesse não será
possível auferir regime mais liberal. Nessa linha já decidiu este
Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve
dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza
de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos
pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em execução no
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004754-25.2020.8.26.0344 -Voto no 37.811
4
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, fica explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de progressão no regime de pena.
III- Na espécie, a prova coligida é
insuficiente para justificar a alteração do regime prisional decidido
em processo de conhecimento, em especial à vista da pluralidade e
natureza dos crimes perpetrados (roubo duplamente qualificado duas vezes,
receptação e posse de arma de fogo), que ensejaram a fixação de expressiva
pena (ainda com considerável tempo a ser cumprida até 2026) e de histórico
prisional com anotação de faltas graves (inclusive fuga), bem como
prática de crime doloso durante o cumprimento de pena no regime
aberto anteriormente concedido e o resultado desfavorável do
exame psicológico.
O Procurador de Justiça, aliás, bem
destacou a ausência de prova suficiente para a progressão a fls. 80:
“O laudo psicológico não foi favorável ao agravado. Segundo o seu resultado, ele assumiu
parcialmente os crimes, revelou ausência de empatia aos danos causados às suas vítimas e
apresentou expectativas incoerentes sobre o benefício pleiteado e deferido. É consabido
que o processo de execução penal é norteado pelo princípio do “in dubio pro societate”,
ou seja, diante de pedidos que reduzam a fiscalização do Estado no comportamento do
condenado, é imprescindível que o juiz exerça a sua atividade com maior prudência,
fazendo uso de todos os instrumentos de avaliação para apurar o merecimento.”
Convincente ainda a argumentação do
recorrente: “Ademais, por ocasião do cometimento do grave delito patrimonial, o
agravado agiu em concurso de agentes e mediante grave ameaça a pessoas, exercida
com emprego de arma de fogo, atemorizando as vítimas para a subtração de bens, o que
potencializa a periculosidade da qual é portador e exige do juiz da execução cautelas
redobradas na análise e na concessão de benefícios, principalmente, quanto àqueles que
possibilitam o seu contato direto com a sociedade, cautelas essas não tomadas no caso em
tela. Além disso, já deu mostras de que nada lhe valeu a terapêutica de reabilitação
prisional, eis que se evadiu em 13/04/2009, sendo recapturado preso em
flagrante por roubo duplamente qualificado Execução 03. Progredido ao regime
aberto para cumprimento de pena, voltou a cometer crime doloso durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004754-25.2020.8.26.0344 -Voto no 37.811
5
a fruição do benefício (Execução no 04). Beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto e saída temporária do Dia das Crianças/2018, novamente abandonou o
cumprimento das reprimendas em 22/10/2018, cuja recaptura ocorreu somente em
02/12/2018. Quebrou a confiança depositada pelo juízo sempre colocado em regime
prisional mais ameno para cumprimento de suas penas. Não bastasse, já foi condenado e
cumpriu pena por roubo duplamente qualificado e porte de arma de
fogo, voltando a delinquir, revelando que preferiu trilhar o caminho do crime a se
regenerar. Tornou-se, inclusive, reincidente. Não contente, praticou outra falta
disciplinar de natureza grave durante o cumprimento de suas penas em 11/11/2016,
consistente em subversão da ordem da disciplina. Por fim, há que se observar que o parecer
Psicológico juntado às fls. 01/02 dos autos não foi favorável a progressão pleiteada,
apresentando os seguintes apontamentos com relação ao reeducando: Assume
parcialmente os delitos pelos quais foi condenado. Demonstra
inconformismo por estar recluso diante de algumas acusações.
Apresenta rasos conteúdos de culpa empatia pelos danos causados a terceiros e a si,
evidenciando na rasa expressão crítica por suas perdas vivenciais,
das vítimas e dos seus próprios familiares. Mantém expectativas futuras
pouco coerentes em caso de progressão por não considerar sua atual
condição
psicossocial,
apresenta
planejamento
de
simples
retomada profissional. Demonstra esforços no controle das
ideações autodestrutivas. Seus impulsos auto e heteroagressivos
estão circunstancialmente contidos, e necessitam de maior
estabilidade. Apresenta rasos conteúdos de culpa e empatia, evidenciando
na limitada autocrítica. - (sem grifos e negritos no original)
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator